Tribunal: TRF3
Processo: 0012609-62.2009.4.03.6181
Órgão julgador: MAURICIO KATO
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
68/740)

0012609-62.2009.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 74201

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PROCESSO PENAL. PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Assiste razão ao embargante quanto à ocorrência da prescrição.

2. Com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição é regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos do artigo 110, §1o do Código Penal.

3. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva estatal entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia, nos termos do art. 107, inciso IV, 109, inciso IV, 110, § §1o e 2o, todos do Código Penal.

4. Embargos conhecidos e providos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar provimento aos embargos de declaração da defesa para declarar extinta a punibilidade dos embargantes Yaomei Fu e Suinu Mu em razão da prescrição da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso IV e 110, §§ 1o e 2o, todos do Código Penal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.